Tribunal: CARF
Processo: 10074.720586/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.720586/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.293 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 02/12/2011 a 31/12/2011
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE
DE
MERCADORIA
IMPORTADA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA. CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
DESCABIMENTO.
É descabida a aplicação da multa prevista no art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei n.o 1.455/76, quando não provada a fraude ou simulação negocial,
na realização de operações de importação, tendente à ocultação dos reais
adquirentes das mercadorias, não se configurando a necessária interposição
fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em contratos
comerciais válidos, possuem capacidade econômico-financeira e operacional
para realização das operações e não restou demonstrada qualquer
irregularidade na sua execução, não servindo de prova meras conjecturas
fundadas em relações societárias e direitos de exclusividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.720586/2015-15
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 02/06, acompanhado do Relatório
Fiscal de fls. 10/55, lavrado para exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do
sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei n° 1.455/76,
com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/02 e pela Lei n° 12.350/2010, no valor
de R$ 1.211.390,90.
Segundo relato da fiscalização, a autuada efetuou operações de comércio exterior
atuando como encomendante não declarada e utilizando os serviços de interposta
pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e tributários.
A
autuada
contratou
as
empresas
VIVA
COSMÉTICOS
LTDA,
CNPJ
03.807.033/0001-36 e INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA
(sujeito passivo solidário), CNPJ 09/006.813/0001-63, tão somente para acobertar a
relação comercial existente entre a autuada, real importadora, distribuidora e
representante no Brasil dos perfumes das marcas BULGARI, SALVADOR DALI e
HERMES, e as empresas exportadoras BULGARI CORPORATION, HERMES e
COFINLUXE, detentoras das marcas importadas.
No período de 01 de janeiro de 2011 a 09 de dezembro de 2011 (data de registro das
DI), as mercadorias destinadas à MRA foram importadas pela empresa EXIMBIZ
COMÉRCIO
INTERNATIONAL,
CNPJ
31.757.503/0001-30,
tendo
como
encomendante interposta fraudulentamente a empresa VIVA Cosméticos Ltda.
Neste período, foram registradas 24 (vinte e quatro) Declarações de Importação (DI)
relacionadas nas planilhas 1 e 2, fls. 58/81.
Os extratos dessas Declarações de Importação encontram-se às fls. 95/241.
A multa decorrente destas operações foi aplicada através do Auto de Infração
formalizado pelo processo n.o 10074.720.585/2015-62.
No período de 02 a 31 de dezembro de 2011 (data de registro das DI), as mercadorias
passaram a ser importadas pela INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL S.A., CNPJ
27.240.464/0001-21, tendo como encomendante interposta fraudulentamente a empresa
Indústria de Cosméticos Carvalho Ltda.
Neste período, foram registradas 17 (dezessete) Declarações de Importação relacionadas
nas planilhas 3 e 4, fls. 82/94. DI's às fls. 242/329.
No presente processo, foi formalizado o Auto de Infração referente à multa equivalente
ao valor aduaneiro das importações em que houve interposição fraudulenta da empresa
Cosméticos Carvalho, e pela qual respondem solidariamente MRA e empresa Indústria
de Cosméticos Carvalho Ltda, CNPJ 09.006.813/0001-63.
A ação fiscal teve origem em uma fiscalização na empresa Cosméticos Carvalho onde
foi constatada a prática de ilícito aduaneiro de ocultação do sujeito passivo/real
adquirente/encomendante nas operações de comércio exterior.
As pesquisas realizadas pelo Sepel/IRF/RJO identificaram nas operações comerciais da
empresa Cosméticos Carvalho algumas características típicas de operações
comerciais onde ocorre a interposição de terceiros, tais como:
a) A emissão rotineira de NF-e de Saída contendo rol de mercadorias, qualitativa e
quantitativamente, idêntico a relação de mercadorias recentemente nacionalizadas por
uma única Declaração de Importação.
b) Mesmo nos casos onde se observa o fracionamento de adições em Declaração de
Importação em diferentes itens de uma mesma NF-e e/ou onde se observa a emissão de
diversas NF-e dando saída a mercadorias nacionalizadas em uma única Declaração de
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Importação, ao se rearrumar os itens e/ou reunir estas diversas NF-e, constata-se a
destinação da mercadoria importada a adquirentes previamente determinados.
c) O diminuto intervalo de tempo entre o desembaraço aduaneiro da mercadoria
importada e a emissão da NF-e de Saída para essa mesma mercadoria, demonstrando o
prévio conhecimento do destino final da mercadoria.
Com amparo no procedimento estabelecido na IN SRF n.o 228/2002, além da
fiscalização na empresa Cosméticos Carvalho, foram efetuadas diligências nas seguintes
empresas:
a) INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA - CNPJ: 27.240.464/0001-21 (Trading
contratada pela Cosméticos Carvalho para efetuar mais de 99% de suas importações no
período auditado).
b) PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA - CNPJ
04.177.443/0001-03, cliente da Cosméticos Carvalho e destinatária de todos os
perfumes importados por esta com as seguintes marcas: PACO RABANNE,
CAROLINA HERRERA, NINA RICCI, JEAN PAUL GAULTIER, PENHALIGON’S
L’ARTISAN PARFUMEUR, PRADA, VALENTINO, ANTONIO BANDERAS,
SHAKIRA, COMME DE GARÇONS, entre outras, provenientes de sua própria
controladora (Antonio Puig S.A.) e de outras empresas do grupo PUIG (Puig France,
Fragrance and Skincare SL, Delaoalazeta SL).
c) MRA COSMÉTICOS LTDA. - CNPJ: 06.194.426/0001-00, cliente da Cosméticos
Carvalho e destinatária de todos os perfumes importados por esta com as marcas:
BULGARI, HERMES E SALVADOR DALI, provenientes dos exportadores:
BULGARI CORPORATION OF AMERICA, COFINLUXE S.A. E HERMES
PARFUMS.
Na referida ação fiscal, na empresa Cosméticos Carvalho, a fiscalização apurou as
seguintes informações:
1) Origem dos recursos: a partir da contabilidade e dos dados bancários, não foram
constatadas irregularidades, salientando que, com exceção de uma importação, todas as
demais foram efetuadas na modalidade de encomenda, sendo a Quimetal a importadora
ostensiva que tinha o ônus do pagamento dos tributos devidos e o fechamento do
câmbio.
2) Existência de fato da empresa: de acordo com seu sítio na rede mundial de
computadores, a Cosméticos Carvalho apresenta-se como “uma empresa focada na
prestação de serviços globais nas áreas de Terceirização, Fabricação, Envase e Saches
para os segmentos de Cosméticos, Higiene Pessoal e Perfumaria” e importação de
produtos cosméticos e perfumaria. Para identificar a relevância dos serviços de
importação dentro da empresa foi examinada sua contabilidade e constatado que em
2011 a empresa auferiu uma Receita de Vendas e Serviços no valor de
R$45.010.569,64. Destes, R$30.549.437,20 são decorrentes de Receitas de Revenda, ou
seja, praticamente 2/3 (dois terços) das receitas líquidas de venda da fiscalizada no ano
de 2011 são decorrentes de simples revenda de mercadoria, sem qualquer tipo de
industrialização ou serviço.
Analisando as Notas Fiscais de saída emitidas pela fiscalizada, a autoridade fiscal
constatou que no ano de 2011 a Puig Brasil adquiriu da fiscalizada mercadorias no valor
de R$33.881.928,30, sendo responsável por R$28.085.582,94 do valor de Receita de
Revenda da Cosméticos Carvalho.
Salvo duas notas fiscais (n.os 24.477 e 22.775), todas as notas fiscais emitidas pela
Cosméticos Carvalho para a Puig Brasil utilizaram o CFOP 6102, ou seja, referiam-se a
revenda de mercadorias adquiridas de terceiros.
Quanto à MRA, foi responsável pelo faturamento de R$2.867.037,92 e pelo valor de
R$2.111.774,29 de Receita de Revenda da Cosméticos Carvalho.
Também todas as Notas Fiscais emitidas pela Cosméticos Carvalho para a MRA
relacionadas a produtos das marcas SALVADOR DALI, HERMES E BULGARI
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

utilizaram o CFOP 6102, ou seja, referiam-se a Revenda de mercadorias adquiridas de
terceiros.
Conclusão: em que pese a Cosméticos Carvalho apresentar-se como uma empresa
industrial, a Receita de produção industrial efetivamente representa menos de 1/3 (um
terço) de suas receitas totais.
Com exceção das mercadorias constantes da DI n.o 11/175423-9, todas as mercadorias
revendidas pela Cosméticos Carvalho para a Puig Brasil e para a MRA foram
importadas pela trading Quimetal com indicação nas DI’s de que se tratava de
importação por encomenda da Cosméticos Carvalho.
Em nenhum momento o nome da Puig Brasil ou da MRA aparece nos documentos de
importação ou nas DI’s, mas as mercadorias são repassadas integralmente para estas
adquirentes finais, que se apresentam no mercado como representantes ou distribuidoras
das marcas dos perfumes importados.
De acordo com seu sítio na rede mundial de computadores, a MRA, cujo nome fantasia
é Vizcaya, apresenta-se como representante das seguintes marcas: Burberry, Bvlgari,
Hermès, Montblanc, Jimmy Choo, Van Cleef & Arpels e Lanvin, idênticas às marcas de
perfume que lhe são revendidas pela Cosméticos Carvalho.
Quanto à Puig Brasil, tem por controladora (99,97%) a Antonio Puig S.A., com sede na
Espanha, que é a dona das marcas Paco Rabanne, Carolina Herrera, Nina Ricci, Jean
Paul Gaultier, Penhaligon’s L’artisan Parfumeur e licenciada internacional da Prada,
Valentino, Antonio Banderas, Shakira, Comme De Garçons.
Diante do exposto, não foram apuradas irregularidades relacionadas à existência de fato
da empresa Cosméticos Carvalho.
3) Verificação da condição de real adquirente e transferências dos recursos empregados
nas operações de comércio exterior (no caso em tela, somente importações): o que
define a natureza de uma operação de importação por encomenda são as suas
características, quais sejam:
1.o) Se a importação ocorreu a mando de um terceiro (encomendante),
2.o) Se a DI não foi registrada em nome deste terceiro (ou estaríamos tratando de uma
importação própria) e
3.o) Se não foi esse terceiro que forneceu os recursos para pagar os tributos da
importação e fechar o câmbio, ou seja, pagar pela mercadoria (ou estaríamos tratando de
uma importação por conta e ordem de terceiro).
Desta forma, ainda que existam vários intervenientes entre o encomendante e o
importador, estando presentes as características acima, esta seria uma importação por
encomenda.
A legislação corrobora tal entendimento, pois, em momento algum, a quantidade de
intervenientes é limitada a determinado número ou as obrigações do encomendante são
condicionadas à aquisição das mercadorias diretamente da importadora ostensiva.
A Instrução Normativa (IN) SRF n.o 634, de 2006, que estabelece requisitos e condições
para a atuação de pessoas jurídicas importadoras em operações precedidas por
encomenda de terceiros dispõe no art. 2.o, § 3.o que “Art. 2.o. O registro da Declaração
de Importação (DI) fica condicionado à prévia vinculação do importador por
encomenda ao encomendante, no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex)...
§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar habilitado nos termos
da IN SRF n.o 455, de 5 de outubro de 2004 “.Além de providenciar a habilitação junto
a RFB, a encomendante deve apresentar para fiscalização cópia do contrato firmado
entre as empresas (importadora e encomendante) e os recursos para importação devem
ser da importadora.
A fiscalização salienta que embora seja o importador que promova o despacho de
importação em seu nome, efetuando o recolhimento dos tributos incidentes sobre a
importação de mercadorias (II, IPI, Cofins-Importação, PIS/Pasep-Importação e Cide-
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Combustíveis) e, conseqüentemente, seja ele o contribuinte dos tributos federais
incidentes sobre as importações, a empresa encomendante das mercadorias é também o
responsável solidário pelo recolhimento desses tributos, bem como pelas infrações, seja
porque ambos têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador dos
tributos, seja por previsão expressa de lei. (arts. 124, I e II da Lei no 5.172/1966 -CTN;
arts. 32, parágrafo único, "d", e 95, VI, do Decreto-Lei no 37/196627).
Também refere à legislação de "preços de transferência". Por força da determinação
expressa no artigo 14 da Lei no 11.281/2006, sempre que houver vinculação entre o
exportador estrangeiro e a empresa importadora ou a encomendante - nos termos do
artigo 23 da Lei no 9.430/1996 - a empresa importadora e/ou a encomendante deve(m)
observar as determinações dos artigos 18 a 24 da Lei no 9.430/1996, quando da
apuração do imposto de renda sobre as suas operações.
Com relação ao IPI, conforme estabelece o artigo 13 da Lei no 11.281/2006, a empresa
encomendante é equiparada a estabelecimento industrial e, portanto, é contribuinte
desse imposto. Conseqüentemente, o encomendante deverá, ainda, recolher o imposto
incidente sobre a comercialização no mercado interno das mercadorias importadas e
cumprir com as demais obrigações acessórias previstas na legislação desse tributo,
podendo ainda aproveitar o crédito de IPI originário da operação de aquisição das
mercadorias do importador.
Durante o procedimento especial de fiscalização pautado na IN SRF n.o 228/02, uma
das apurações é exatamente verificar se a empresa Cosméticos Carvalho é a real
adquirente das mercadorias importadas, visando afastar a interposição fraudulenta, ou
seja, situação na qual a fiscalizada esteja atuando como importador ostensivo ou
intermediário em operações de importação por conta e ordem ou por encomenda sem
declarar tal situação.
A interposição fraudulenta pode ser presumida ou real. A hipótese de interposição
fraudulenta presumida é observada nos casos em que o importador ostensivo não prova
a origem dos recursos empregados em operações de comércio exterior. Nesta situação, é
licito ao agente fiscal presumir a existência de um sujeito oculto que supostamente
financiaria a importação e que ao final seria o destinatário dos bens importados.
A segunda hipótese é aquela em que o agente fiscal identifica o real beneficiário da
importação, seja por vinculação de créditos em conta corrente para arcar com a
operação internacional, seja pela logística da operação indicando que a mercadoria foi
adquirida para atender a encomendante ou adquirente predeterminado.
Da relação entre a Cosméticos Carvalho e a MRA:
O nome fantasia da MRA é VIZCAYA e, assim como a PUIG Brasil, a empresa não
possui habilitação para operar no comércio exterior.
Em seu site divulga que representa nomes internacionais como Burberry, Bvlgari,
Hermès, Montblanc, Jimmy Choo, Van Cleef & Arpels e Lanvin.
No ano de 2011, todos os produtos destinados à MRA pela Cosméticos Carvalho foram
artigos de perfumaria das marcas Salvador Dali, Hermes e Bulgari importados
diretamente da empresas Confiluxe S/A, Hermes Parfums e Bulgari Corporation of
America, proprietárias mundiais destas marcas, que a MRA afirma representar e
distribuir no país.
A partir de pesquisas feitas no programa DW Aduaneiro, foi constatado que todas as
importações de mercadorias da posição NCM 3303.00, com exceção de uma de pequeno
valor, durante o ano de 2011, tendo como exportadores as empresas Confiluxe S/A,
Hermes e Bulgari Corporation of America, foram efetuadas pelas seguintes empresas:
1) a EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNATIONAL, CNPJ :31.757.503/0001-30, tendo
como encomendante ou adquirente a empresa VIVA COSMÉTICOS, no período de
janeiro a 09 de dezembro de 2011, e
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

2) INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA, CNPJ: 27.240.464/0001-21, tendo
como encomendante a empresa INDUSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA,
a partir de 02 de dezembro de 2011.
Tanto a empresa VIVA Cosméticos, quanto a Cosméticos Carvalho, possuem a mesma
sócia majoritária, a Sra Ivanilza Carvalho Martins (99% das cotas da primeira e 60% das
cotas da segunda), atuam no ramo de perfumaria e produtos cosméticos e, de acordo
com a primeira alteração contratual de Cosméticos Carvalho, em março de 2008, a
Cosméticos Carvalho recebeu parte dos ativos da VIVA Cosméticos e um aumento de
capital em decorrência de uma cisão parcial desta empresa.
Também foi constatado que ambas as empresas possuíam, em 2011, idêntico “modus
operandi”: parte de seu faturamento era decorrente de receita de
industrialização/produção e outra parte de receita de revenda.
Na tabela “Produtos fornecidos pela Cosméticos Carvalho para a MRA”, às fls.
868/869, estão relacionadas todas as Notas Fiscais de saída emitidas no ano de 2011. Às
fls. 969/981 encontra-se a Tabela de mercadorias destinadas à MRA.
Comparando-se as datas de emissão das notas fiscais de saída da Cosméticos Carvalho
para a MRA e as datas de desembaraço das mercadorias importadas (produtos de
perfumaria dos exportadores COFINLUXE, HERMES E BULGARI CORPORATION),
resta claro que a Cosméticos Carvalho repassava imediatamente as mercadorias após o
desembaraço das mesmas à real encomendante, a empresa MRA.
Relatórios de mercadorias da Bulgari, Hermes e Cofinluxe às fls. 992/1048.
Destaca a fiscalização, que, quando intimadas a apresentar todos os Contratos existentes
entre elas, tanto a Cosméticos Carvalho quanto a MRA deliberadamente esquivaram-se
de apresentar qualquer contrato relacionado aos produtos das marcas Bulgari, Salvador
Dali e Hermes.
Apresentado o contrato entre Cosméticos Carvalho e MRA, a autoridade fiscal,
examinando-o, constatou que estas empresas ocultaram as obrigações das partes e a
natureza da Cosméticos Carvalho de mero ocultador da verdadeira encomendante, a
MRA.
No ano de 2011, a MRA foi a única destinatária final de todos os produtos de
perfumaria das marcas Salvador Dali, Hermes e Bulgari importados diretamente das
proprietárias destas marcas.
As mercadorias são importadas pela Indústria e Comercio Quimetal S.A., por
encomenda da Indústria De Cosméticos Carvalho LTDA, que posteriormente as repassa
à MRA. A Quimetal atua apenas como importador direto, executando as formalidades
das importações e repassando os produtos à Cosméticos Carvalho, que seria,
pretensamente, o encomendante e (re)vendedor desses produtos após um processo
industrial.
Apesar de a Cosméticos Carvalho e VIVA Cosméticos possuírem instalações
industriais e atuarem como indústria em diversas operações, nestes casos, agiram
como ocultadores da verdadeira encomendante, a MRA.
Os fatos que caracterizam essa situação são os seguintes:
1) O exportador estrangeiro é o detentor das marcas comercializadas.
2) Os produtos importados, por serem de renome mundial, não podem ser alterados no
Brasil, sob pena de perda de sua autenticidade.
Para garantir a autenticidade dos produtos, eles vêm acabados e embalados do exterior,
não podendo sofrer nenhum tipo de alteração no seu conteúdo ou apresentação.
3) O processo ao qual os produtos são submetidos no estabelecimento da Cosméticos
Carvalho, que se resume à aposição do selo de autenticidade e de uma proteção de papel
celofane, sequer pode ser considerado como industrialização, por força do art. 6°, § 2°,
do RIPI/201064.
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

O inciso IV, do artigo 4, do RIPI conceitua como operação de industrialização apenas
aquela que importe em alterar a apresentação do produto pela colocação de embalagem
de apresentação.
Não se considera como acondicionamento de apresentação aquele em que a sua natureza
e as características do seu rótulo atendam, apenas a exigências técnicas ou outras
constantes de leis e atos administrativos (art. 6o, § 2o).
Intimada a empresa Cosméticos Carvalho a esclarecer as etapas de industrialização dos
produtos vendidos para a PUIG do Brasil e MRA Cosméticos, apresentou a seguinte
descrição da atividade que demonstra ser uma prestação de serviço e não uma
industrialização:
1) Registro do produto na ANVISA.
2) Retirar o celofane dos cartuchos.
3) Criar etiqueta, conforme normas da ANVISA para nacionalização do
produto.
4) Colocação de etiqueta de nacionalização.
5) Colocação do selo de originalidade da ADIPEC (Associação dos
Distribuidores e Importadores de Perfumes, Cosméticos e Similares).
6) Celofanizar
7) Colocar em caixa de embarque.
Ressalta que todas as Notas Fiscais de venda das mercadorias da VIVA Cosméticos
para MRA no ano de 2011 indicavam o CFOP 6.102, código utilizado para indicar
vendas de mercadorias, ou seja, simples revenda não havendo qualquer industrialização
no estabelecimento.
Existe um “Contrato de Compra e Venda de Produto Acabado entre Indústria de
Cosméticos Carvalho Ltda e MRA Comércio de Cosméticos S.A.”.
De acordo com a cláusula 1, o objeto deste Contrato de Compra e Venda é o
fornecimento dos produtos relacionados no Anexo I, que relaciona apenas os seguintes
produtos: LINHA BOTANIQUE, LOÇÃO HIDRATANTE (350 ml) e SABONETE
LÍQUIDO (500 ml), ou seja, o contrato apresentado não ampara os produtos importados
pela Cosméticos Carvalho sob encomenda da MRA das marcas BULGARI, HERMES e
SALVADOR DALI.
A existência deste Contrato, o fluxograma apresentado pela Cosméticos Carvalho e os
CFOP utilizados nas Notas Fiscais ratificam o fato de que a Cosméticos Carvalho efetua
de fato algumas operações de industrialização para a MRA, mas nunca com os produtos
relacionados às marcas SALVADOR DALI, HERMES E BULGARI.
Em resumo, as atividades prestadas pela VIVA Cosméticos e pela Cosméticos Carvalho
para a MRA no que tange aos produtos das marcas SALVADOR DALI, HERMES E
BULGARI nunca foram de industrialização.
4) Os produtos importados são integralmente destinados à MRA poucos dias após a data
do desembaraço, o que indica uma prévia definição do adquirente final da mercadoria
antes mesmo de sua nacionalização.
5) Os produtos importados saem do Espírito Santo (Porto de Vitória), indo para o
estabelecimento da VIVA Cosméticos ou da Cosméticos Carvalho no Rio de Janeiro, e
depois retornando ao estabelecimento 001 da MRA de novo no Espírito Santo, para
depois serem distribuídos por todo o território nacional, sem qualquer tipo de
industrialização.
Desta forma, a fiscalização concluiu que, apesar de ser declarada em todas as DI
registradas no período desta fiscalização (ano de 2011) como a encomendante das
mercadorias importadas por Eximbiz e Quimetal, nem a VIVA Cosméticos, nem a
Cosméticos Carvalho são as reais encomendantes das mercadorias importadas,
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

mas simples intervenientes, sem qualquer poder decisório, que agem prestando serviço
de intermediação para clientes predeterminados, as empresas Puig do Brasil e MRA.
A empresa Cosméticos Carvalho foi intimada diversas vezes a apresentar documentos,
sendo que alguns não foram fornecidos pela interessada. São eles:
1) Contrato de fornecimento de mercadoria para a MRA que ampare os produtos
importados, visto que o contrato apresentado refere-se a produtos diversos;
2) Contrato com os fornecedores estrangeiros detentores das marcas de perfume
Burberry, Bulgari, Hermès, Montblanc, Jimmy Choo, Van Cleef & Arpels e Lanvin;
3) Relação dos produtos abrangidos, constantes do Anexo A, do Contrato firmado entre
Cosméticos Carvalho e Companhia Universal de Perfumeria Francesa S.A, detentora da
marca CHANEL de perfumes e 4) Livro de Registro de Controle de Produção e Estoque
ou controle alternativo com as informações mínimas demandadas pela legislação.
A Cosméticos Carvalho apresentou um Laudo Técnico de Engenharia (fls. 1310/1355)
descrevendo todos os procedimentos aos quais os produtos que ingressam no
estabelecimento são submetidos e concluindo que as instalações industriais da
fiscalizada são reais, que existem equipamentos e atividade industrial manual realizada
sobre todos os produtos recebidos no estabelecimento da fiscalizada e que, portanto, não
seria possível a fiscalização desconsiderar que ela seja a real importadora dos produtos.
A fiscalização reconhece a existência de operações de industrialização, obtendo,
inclusive, receita com esta atividade. Todavia a industrialização ocorre com produtos
destinados a empresas diferentes da Puig Brasil e da MRA. Os produtos destinados a
estas empresas não sofrem qualquer tipo de industrialização. Corrobora este
entendimento o fato de que nas notas fiscais de saída para referidas empresas consta o
código CFOP 6102, de revenda de mercadoria.
Para que seja considerada regular, a importação realizada por uma empresa, por
encomenda ou por ordem de uma outra, deve atender a determinados requisitos,
condições e obrigações tributárias acessórias previstos na legislação, bem como
observar o tratamento tributário específico dispensado a esse tipo de operação.
No entanto nenhuma destas obrigações foi atendida pelas empresas em questão.
Tanto a MRA quanto a PUIG Brasil sabiam que estavam encomendando a compra de
mercadorias importadas à Cosméticos Carvalho, pois eram elas que indicavam à
Cosméticos Carvalho quem seria o fornecedor das mercadorias. Entretanto, nem a PUIG
Brasil, nem a MRA, nunca providenciaram sua habilitação para operar em comércio
exterior nos termos da IN SRF 455/2004 (Siscomex), nem apresentaram requerimento à
Receita Federal solicitando sua vinculação à Quimetal, à Eximbiz, à Cosméticos
Carvalho ou à VIVA Cosméticos.
A MRA preferiu manter-se oculta do fisco nos processos de importação, dando a
aparência de que Cosméticos Carvalho era de fato a real encomendante das
mercadorias.
Quanto à responsabilidade, a fiscalização destaca o art.136 do CTN, no âmbito do
Direito Tributário, sendo a responsabilidade por infrações objetiva e independente da
vontade do sujeito, que prescinde do elemento volitivo.
Também os art. 94 e 95, do Decreto-Lei n.o 37/66 e o parágrafo único, do art. 673, do
RA, consagram o princípio da responsabilização objetiva como regra para as infrações
aduaneiras.
Porém, caso exista disposição legal em contrário, como a expressa no inciso V, do art.
23, do DL n.o 1.455 de 07/04/1976, existindo fraude ou simulação, a responsabilidade
passa a ser subjetiva, dependendo da intenção do agente.
No caso em tela, restou comprovado que a MRA beneficiou-se da ocultação de sua
condição de sujeito passivo das operações de importação e da interposição fraudulenta
de Cosméticos Carvalho em razão de perder sua condição de contribuinte do IPI por
equiparação a estabelecimento industrial.
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Por fim, no que tange à Quimetal e à Eximbiz, por força do disposto no art. 3o da IN
SRF n.o 634/200693, além do nome da Cosméticos Carvalho ou da VIVA Cosméticos, a
Quimetal, as empresas importadoras ostensivas, deveriam ter indicado o nome da MRA
ao registrar as Declarações de Importação, pois esta era a encomendante, enquanto a
Cosméticos Carvalho ou a VIVA Cosméticos eram apenas mais uma interveniente.
Entretanto, não foram encontradas provas de que a Quimetal ou a Eximbiz tenham
participado da simulação efetuada pela MRA, VIVA Cosméticos e Cosméticos
Carvalho, ou de que ela tivesse ciência de que a real encomendante era a MRA e não a
Cosméticos Carvalho ou a VIVA Cosméticos.
Desta forma, para a Quimetal e Eximbiz, não há que se falar na infração de “cessão de
nome para acobertar reais intervenientes ou beneficiários”, a qual pressupõe uma
atitude consciente e uma finalidade específica.
A ocultação do sujeito passivo responsável pela operação mediante interposição
fraudulenta de terceiros é um ilícito punível com a pena de perdimento das
mercadorias (Artigo 23, inciso V e parágrafos 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976,
com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, combinados com os artigos 675, inciso II, e 689, inciso XXII e parágrafo
6o do Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no 6.759/09).
Intimada a informar a localização das mercadorias importadas para fins de apreensão
das mesmas e aplicação da pena de perdimento, a autuada respondeu que não possuía
mais as mercadorias.
Diante da não localização das mercadorias, determinou-se a aplicação da multa
prevista no parágrafo 3o, do artigo 23, do Decreto Lei no 1.455/76, supra transcrito.
A empresa que cede seu nome para ocultar a real encomendante (no caso, VIVA
Cosméticos e Cosméticos Carvalho) e a empresa que fica oculta (MRA) são
solidariamente responsáveis pelo recolhimento dos tributos e pelas eventuais infrações
aduaneiras, seja porque ambas têm interesse comum na situação que constitui o fato
gerador dos tributos, seja por previsão expressa de lei. (vide arts. 124, I e II da Lei no
5.172, de 1966 - CTN; arts. 32, parágrafo único, “d”, e 95, VI, do Decreto-Lei no 37, de
196686).
A multa do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, cujo sujeito passivo é exclusivamente a
VIVA Cosméticos ou a Cosméticos Carvalho nas operações em que cada uma
participou, respectivamente, foi objeto de Autos de Infração específicos, que
constam do processo no 10074.720.570/2015-02 (Cosméticos Carvalho) e no
10074.720.584/2015-18 (VIVA Cosméticos).
A concepção de que as sanções ora analisadas podem ser aplicadas cumulativamente foi
cristalizada no art. 727, § 3.o, do Decreto n.o 6.759/200987, que trata do Regulamento
Aduaneiro, no qual se consignou expressamente que a multa de 10% do valor da
operação à pessoa jurídica que ceder seu nome não prejudica a pena de perdimento das
mercadorias importadas ou exportadas.
O Auto de Infração em tela, cujo presente Termo de Constatação é parte
integrante, constitui exclusivamente o crédito tributário referente às importações
em que Cosméticos Carvalho cedeu seu nome para ocultar MRA,
responsabilizando solidariamente ambas as empresas pelo crédito tributário.
No e-processo no 10074.720.585/2015-62 foi formalizado o Auto de Infração
referente à multa sobre as importações em que Viva Cosméticos cedeu seu nome
para ocultar MRA, e pelo qual ambas respondem solidariamente.
Termo de Sujeição Passiva Solidária para a empresa Indústria de Cosméticos
Carvalho Ltda lavrado às fls. 56/57.
Intimadas da autuação, as interessadas apresentaram impugnações.
IMPUGNAÇÃO DE MRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA (fls.
1.407/1.479):
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

1- Inicialmente protesta pela tempestividade da impugnação apresentada.
2- Resume que a fiscalização está lhe aplicando a multa equivalente ao valor aduaneiro,
tendo em vista a impossibilidade de apreensão das mercadorias objeto dos autos, com
fulcro nos artigos 23, V, §§ l.o e 2.o do Decreto-Lei n.o 1.455/76 e 689, inciso XXII, §
6.o, do Decreto n.o 6.759/09, sustentando que a impugnante seria a suposta
encomendante das mercadorias objeto dos autos, trazidas ao país pela importadora
EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNATIONAL por encomenda da Indústria de
Cosméticos Carvalho Ltda.
3- Destaca que o presente lançamento abrange as compras de perfume no mercado
interno feitas pela impugnante perante a Cosméticos Carvalho no ano de 2011 e que a
fiscalização utilizou fatos supostamente apurados em procedimento especial de
fiscalização aduaneira da IN SRF 228/2002 instaurado em face de outra empresa
(INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO) para autuar as operações que ela
figurou como encomendante.
4- Sob a alegação de que as empresas encomendantes se utilizariam do mesmo modus
operandi, a AFRFB efetuou o presente lançamento fiscal sem que tenha efetivamente
realizado qualquer fiscalização e/ou diligência para as importações ora autuadas.
Por entender que os perfumes importados não poderiam sofrer qualquer processo de
industrialização, a autoridade fiscal sustenta que a sua venda pela Cosméticos Carvalho
indicaria a prática de interposição fraudulenta. No entanto o Auto de Infração é todo
pautado em indícios e não em provas contundentes (até mesmo por impossibilidade
material, pois inexiste qualquer fraude ou simulação).
5- Ainda que essa DRJ entenda que as operações deveriam ser registradas como
importações encomenda da impugnante, o que se admite para fins de argumentação, o
presente Auto de Infração não possui qualquer elemento que demonstre a presença de
fraude ou simulação nas operações objeto dos autos (até mesmo por impossibilidade
material), elementos estes que, obviamente, não podem ser presumidos, mas provados
por quem as alega. E se assim fosse entendido, estaríamos diante da infração de
declaração inexata, na forma prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430, de 1996, aplicando-
se a multa isolada de 1% do valor aduaneiro prevista no art. 69, § l.o, da Lei n.o 10.833,
de 2003. Cita decisão administrativa (Acórdão 11-50.741/DRJ/Recife).
6- A impugnante apresenta sua empresa como fornecedora de produtos voltados ao
tratamento capilar, cuidados corporais e comércio de cosméticos. De acordo com seu
contrato social possui, além da matriz no Espírito Santo, filiais em São Paulo, Rio de
Janeiro e no próprio Espírito Santo.
7- Durante a fiscalização na empresa Cosméticos Carvalho, a impugnante respondeu a
todas as solicitações, demonstrando que é uma empresa íntegra, sempre agindo com
lisura em suas operações comerciais.
8- Preliminarmente suscita a nulidade do auto por falta de comprovação de sua
responsabilidade tributária, já que é mera adquirente das mercadorias no mercado
interno importadas pela empresa Quimetal por encomenda da empresa Indústria de
Cosméticos Carvalho.
A empresa adquirente no mercado interno de mercadoria de origem estrangeira sem
qualquer vínculo com seu processo de Importação não se encontra abrangida em
nenhuma das hipóteses de incidência das responsabilidades tributárias citadas nos
artigos 32 e 95 do Decreto-Lei n.o 37/66.
A atribuição de responsabilidade solidária (frise-se que a impugnante foi identificada
como devedora principal e não como devedora solidária) prevista nos arts. 32, parágrafo
único, alíneas 'c' e 'd', e 95, incisos V e VI do Decreto-Lei n.o 37/66 se restringem ao
encomendante predeterminado e ao adquirente de importação realizada por sua conta e
ordem.
O auto afirma que a impugnante deveria ter figurado como encomendante no lugar do
seu fornecedor (Cosméticos Carvalho), pois seria a "encomendante da encomendante", e
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

se assim fosse, o que se admite para fins de argumentação, ela estaria na condição de
devedora solidária da importadora e nunca principal. Inexiste previsão legal atribuindo
responsabilidade tributária a terceiro sem qualquer vinculação com a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal.
A leitura do Auto de Infração demonstra que a atribuição de responsabilidade tributária
à impugnante se limita ao fato de ela ter adquirido as mercadorias importadas já
nacionalizadas em curto intervalo de tempo e em quantidade equivalente ao que teria
sido importado o que denotaria se tratar de uma prévia encomenda.
Tais fatos por si só não são suficientes para demonstrar uma suposta importação por
encomenda da impugnante.
9- Cita o Acórdão DRJ/Recife n.o 11-50.740 que entende afastar as interpretações
equivocadas no sentido de que o repasse direto e imediato da mercadoria importada para
o adquirente no mercado interno seria suficiente para responsabilizar o adquirente.
10- Nas linhas introdutórias do Auto de Infração, a AFRFB esclarece o objeto do
presente lançamento, deixando claro que ele se refere aos perfumes importados pela
Quimetal por encomenda da Indústria de Cosméticos Carvalho LTDA e que, no seu
entender, deveriam ter sido declarados como por encomenda da impugnante.
No entanto os fatos apenas demonstram que a impugnante adquiriu os bens no mercado
interno. As operações são importações por encomenda, tendo sido declarado o
encomendante (Cosméticos Carvalho), que não é uma empresa de fachada, com
recursos do importador (Quimetal). Estes elementos afastam qualquer fraude.
11- A fiscalização sustentou a acusação de fraude com base nos seguintes argumentos:
i. Suposto contrato celebrado entre a MRA e a Cosméticos Carvalho que indicaria o
controle da impugnante acerca das mercadorias importadas.
ii. Venda da totalidade das mercadorias objeto dos autos para a impugnante;
iii. Diminuto intervalo de tempo entre o desembaraço aduaneiro da mercadoria
importada e a emissão da NF-e de Saída para a impugnante, o que indicaria uma prévia
definição do adquirente final das mercadorias antes mesmo de sua nacionalização; e, iv.
O exportador estrangeiro é o detentor das marcas comercializadas e os produtos
importados, por serem de renome mundial, não poderiam ser alterados no Brasil, sob
pena de perda de sua autenticidade.
12- A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRATO ENTRE A IMPUGNANTE E
A COSMÉTICOS CARVALHO QUE TENHA COMO OBJETO A IMPORTAÇÃO
DE MERCADORIAS. MERA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NACIONAIS.
De acordo com a AFRFB, a impugnante teria supostamente contratado a Cosméticos
Carvalho para acobertar a relação comercial existente entre ela e as exportadoras dos
perfumes das marcas BULGARI, SALVADOR DALI e HERMES com vistas a não
recolher o IPI devido na saída de tais produtos. Aludido contrato foi juntado às fls.
673/682 e, diferentemente do alegado pela AFRFB, o seu objeto NÃO VERSA sobre
produtos importados e sim sobre a fabricação de cosméticos pela Cosméticos Carvalho
para posterior venda à impugnante restritamente no mercado interno.
As tratativas comerciais existentes entre a impugnante e a Cosméticos Carvalho sempre
se limitaram ao mercado nacional, inexistindo qualquer contrato versando sobre a
aquisição de produtos importados.
A mera leitura do contrato comprova que se trata de um contrato de produção de
mercadorias nacionais (in casu cosméticos) que são vendidas pela impugnante no
mercado interno, conforme comprovado pela mera visita em seu site.
De acordo com a cláusula 3 do contrato está previsto, apenas, que a Cosméticos
Carvalho deverá adquirir todas as matérias-primas utilizadas na fabricação dos
cosméticos da MRA diretamente e dos indicados pela impugnante, isso ocorre porque a
Cosméticos Carvalho era a responsável pela fabricação dos cosméticos e a impugnante
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

visa a garantir a qualidade dos seus produtos, controlando apenas os fornecedores das
matérias utilizadas na fabricação de cosméticos que vende no mercado interno.
Os produtos em questão não são os perfumes importados e sim os cosméticos vendidos
pela impugnante no mercado nacional de forma que o contrato em questão ao invés de
provar qualquer fraude apenas comprova que o relacionamento da impugnante com a
Cosméticos Carvalho é lícito.
13- VENDA DA INTEGRALIDADE DAS MERCADORIAS EM DIMINUTO
INTERVALO DE TEMPO DESDE O DESEMBARAÇO.
Os outros dois elementos que supostamente indicariam a ocorrência de uma importação
por encomenda seriam o suposto repasse integral e em curto intervalo de tempo dos
perfumes importados.
Quanto à alegação em comento, verifica-se, na prática, a criação de uma presunção de
interposição fraudulenta não prevista em lei.
Não há na legislação qualquer dispositivo que possibilite tal interpretação, sendo vedado
ao Fisco buscar analogias para punir, inexistindo, inclusive, o princípio In dúbio pro
Fiscum", pois, se existir qualquer dúvida, ela deve ser interpretada em favor do
contribuinte.
Destaca-se que haverá presunção de interposição fraudulenta quando não restar
comprovada a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos utilizados no
comércio exterior e quando há antecipação de pagamentos, presunções que não fazem
parte da imputação.
Portanto, no caso concreto, a Auditora Fiscal criou uma outra presunção - sem base
legal - no sentido de que haverá importação por encomenda quando a mercadoria é
vendida em curto intervalo de tempo após o desembaraço.
A relação existente entre a impugnante e Cosméticos Carvalho versava sobre a
fabricação de cosméticos da MRA que são revendidos pela impugnante no mercado
interno e venda de perfumes importados. Quanto aos perfumes, é de se destacar que se
trata da compra e venda de produtos no MERCADO INTERNO, JÁ
NACIONALIZADOS e, de acordo com a Cosméticos Carvalho, após terem sido
submetidos ao processo de industrialização.
A fiscalização também afirma que a venda rápida de mercadorias no mercado interno
indicaria que elas ao chegarem no Brasil já teriam destino certo. Trata-se de mais uma
exigência que não corresponde à realidade do mercado que é pautada pela necessidade
de redução de custos e agilidade na venda de bens.
Junta acórdãos administrativos que tratam da venda de mercadoria durante o trânsito
para o Brasil.
O fato de a fornecedora vender a integralidade das mercadorias adquiridas para um
mesmo cliente no mercado interno não significa qualquer fraude ou conluio entre as
empresas.
Tampouco há elementos probatórios (até mesmo por impossibilidade material) no
sentido de que a impugnante teria manifestado prévio interesse nas mercadorias em
questão antes de elas serem importadas, o que não houve.
Pode não ser interessante para a fornecedora efetuar vendas fracionadas para diversas
empresas, porque tal fato implicaria em vasta carteira de clientes e de recebíveis para
administrar, tendo optado em consolidar as vendas de determinados produtos para uma
mesma empresa.
Não há qualquer fraude no fato de a Cosméticos Carvalho optar por vender, no mercado
interno, os perfumes das marcas BULGARI, HERMES e SALVADOR DALI para a
impugnante, mormente pelo fato de que a impugnante não exerce nenhum controle ou
interferência nas aquisições em tela.
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Salienta que diante da imputação de uma conduta fraudulenta é imprescindível a
comprovação de tal ato intencional do agente, pois a fraude ou simulação não podem ser
presumidas, mas provadas por quem as alega.
Sequer foram juntados elementos de prova (correspondências, documentos, etc), até
mesmo por impossibilidade material, que demonstrem que a VIVA teria atuado em
virtude de "encomenda" prévia da impugnante. Transcreve parte de acórdão que trata de
importação por empresa que intervenha de forma exclusiva nos atos de execução da
importação, sem qualquer participação dos adquirentes das mercadorias.
14- A SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
IMPORTADOS E A SUPOSTA REPRESENTAÇÃO, PELA IMPUGNANTE, DOS
DETENTORES DAS MARCAS NO BRASIL.
Quanto ao processo de industrialização dos perfumes, salienta que é de responsabilidade
da encomendante (INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO), pois a impugnante
é uma mera adquirente dos perfumes no mercado nacional já industrializados. A
Indústria de Cosméticos Carvalho esclareceu que os produtos cosméticos e de higiene
pessoal estão sujeitos ao controle específico e detalhado da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e por esta razão a manipulação dos produtos só pode ser
realizada por empresas que possuam autorizações específicas e estejam instaladas em
estabelecimentos fabris que contem com todas as autorizações exigidas pelas legislações
municipais, estaduais e federais.
Também aquela empresa apresentou à fiscalização, conforme consta nos autos, uma
descrição dos procedimentos adotados com os produtos importados, apresentando um
laudo técnico de engenharia, comprovando a efetiva industrialização destes produtos.
Junta acórdão do CARF que trata da impossibilidade de tratamento de importação de
encomenda a produtos que passam por processo de industrialização.
A impugnante defende a aplicação da SOLUÇÃO DE CONSULTA n.o 9 de 31 de
Marco de 2010:
ASSUNTO: Imposto sobre a Importação - II EMENTA: IMPORTAÇÃO PARA
ENCOMENDANTE
PREDETERMINADO.
REQUISITOS.
BENS
IMPORTADOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A importação de bens de produção destinados à atividade industrial do
importador, ainda que adquiridos no exterior mediante especificações da
pessoa jurídica a quem será vendido o produto final, está fora do campo de
incidência da IN SRF n.o 634/2006, cujos procedimentos de controle são
aplicáveis à importação de mercadorias destinadas a revenda a encomendante
predeterminado.
Restou claro pelas provas fornecidas pela Cosméticos Carvalho que o processo de
industrialização não visa a alterar (modificar sua composição) os perfumes.
Ocorre que os perfumes ao chegarem ao Brasil não podem ser diretamente
comercializados como pretende levar a crer a AFRFB sendo necessário realizar
procedimentos que são considerados pela legislação como procedimentos industriais.
A "alteração" de produtos (aparentemente a AFRFB se refere ao processo que é
exercido sobre matérias-primas ou produtos intermediários, para obtenção de espécie
nova transformação) não é a única hipótese prevista no Decreto n.o 7.212, de 15 de
junho de 2010 (RIPI).
Considerando o informado pela encomendante e o disposto no artigo 4.o, IV, RIPI/2010,
a embalagem e a etiquetagem já caracterizam uma operação de industrialização, sendo
que ela desempenha outros procedimentos que não se restringem à colocação de
etiquetas.
Oportuno salientar que a impugnante sempre agiu de boa-fé quanto à aquisição de
produtos que efetivamente foram submetidos a processo de industrialização, eis que as
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Notas Fiscais de Venda emitidas pela Cosméticos Carvalho sempre possuíam o
destaque do IPI. E as Notas Fiscais são consideradas documento comprovar a realização
de um negócio jurídico.
Outro argumento que se afasta da verdade é que a impugnante seria a distribuidora e
representante no Brasil dos perfumes das marcas BULGARI, SALVADOR DALI e
HERMES.
Tal afirmação não tem suporte probatório, e a fiscalização se refere à informação
constante no site da empresa de que ela distribuiria no Brasil de marcas mundiais de
perfumes como Jimmy Choo, Burberry, Bvlgari, Hermes, Montblanc e Van Cleef&
Arpeis, concluindo que a impugnante seria a distribuidora dos exportadores no Brasil e,
desta forma, deveria figurar como encomendante dos perfumes.
A impugnante ao afirmar que atua na distribuição de perfumes, apenas quis esclarecer
que, diferentemente da linha de cosméticos, os perfumes não são vendidos diretamente
ao consumidor final e sim para lojistas, pois quanto a esses produtos ela atua
exclusivamente no mercado atacadista revendendo as mercadorias aos comerciantes do
varejo.
Outra alegação inverídica diz respeito ao suposto não fornecimento de supostos
contratos que a impugnante teria com as exportadoras detentoras das marcas de
perfume, todavia os mesmos não foram apresentados porque não existe qualquer
contrato entre ela e aludidas marcas, pois adquire tais produtos no Brasil, já
nacionalizados.
15- MÉRITO: A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE
FRAUDAR. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Ainda que as importações tivessem que ser registradas como encomenda da
impugnante, o que se admite para fins de argumentação, tal fato, por si só, não se
afigura suficiente para configurar o ilícito de ocultação previsto no art. 23, V, do
Decreto-Lei n.o 1.455/76, pois é necessário que sejam comprovados atos de fraude ou
simulação com vistas à ocultação da sujeição passiva ou do responsável pela
importação, o que não ocorreu no caso concreto, até por impossibilidade material.
A impugnante questiona se a tipificação do art, 23, V, do Decreto-Lei n.o 1.455/76 exige
a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação, com a demonstração de que
houve dolo ou basta o não atendimento das exigências estabelecidas para interposição
de pessoas no despacho aduaneiro na ocasião do registro da DI.
Como é cediço, há duas modalidades de interposição fraudulenta de terceiros nas
operações de comércio exterior: (a) interposição fraudulenta presumida por disposição
legal e (b) interposição fraudulenta real (ou comprovada), na qual a Secretaria da
Receita Federal do Brasil identifica aquele que foi ocultado pelo importador a partir de
elementos que, na sua opinião, indicariam que o importador não atuou por conta
própria. Neste tipo de interposição fraudulenta o ônus da prova recai ao fisco que deverá
demonstrar a ocorrência da ocultação fraudulenta. E, no caso concreto não há qualquer
prova da suposta infração (até mesmo por impossibilidade material), pois inexiste a
caracterização de fraude ou simulação nos atos praticados com vistas à ocultação de
qualquer de seus intervenientes.
Junta acórdãos do CARF que tratam da caracterização da infração de interposição
fraudulenta de pessoas, deixando claro que deve haver aa intenção dolosa no
cometimento da infração.
No presente caso, todavia, a suposta ocultação dos intervenientes mediante fraude ou
simulação decorreu exclusivamente do entendimento de que não foram atendidos os
requisitos e condições estabelecidos para as importações por encomenda
predeterminada. Esta tese fiscal não tem sido aceita pela jurisprudência administrativa
consolidada sobre a matéria exatamente pelo o que se deve entender como interposição
fraudulenta de pessoas.
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

O não atendimento dos requisitos e condições estabelecidos para a modalidade de
importação de encomenda predeterminada, não caracteriza, por si só, a fraude ou
simulação indispensável ao tipo infracional previsto no art. 23, V, do Decreto-Lei n.o
1.455/76 pelas seguintes razões:
a) Tanto a Lei n.o 11.281/2006 e a IN SRF 634/2006 que regulam a importação por
encomenda não criam a conduta infracional de interposição fraudulenta de terceiros; e
b) A simples e objetiva falta de informações sobre eventual encomendante
predeterminado nas informações prestadas quando do registro da DI não tem o condão
de subsumir a conduta ao artigo 23, V, do Decreto-Lei n.o 1.455/76, sendo necessário
que o Fisco prove o ato ardiloso de ocultação com o intuito de lesar a Administração
Aduaneira.
Repise-se que não há nos autos qualquer adulteração de documentos ou registros
contábeis relacionados à suposta participação de terceiros, mas apenas uma discordância
quanto quem deveria supostamente figurar como encomendante. Não basta a “ocultação
pura e simples”, essa ocultação debe ser qualificada pela fraude ou pela simulação.
20- No caso concreto, todos elementos exigidos pelas normas legais estão presentes e
dizem respeito a uma encomenda de produtos estrangeiros feitos pela Cosméticos
Carvalho à EXIMBIZ e não pela impugnante.
Tanto é verdade que a fiscalização não produz qualquer prova apta a desqualificar a
importação por encomenda seja para afastar a veracidade do contrato de encomenda
celebrado entre as partes e o cumprimento de todas as obrigações estipuladas pela IN
SRF 634/06 e que foram cumpridas pela VIVA e pela EXIMBIZ.
O questionamento da AFRFB é de que as circunstâncias da venda dos perfumes da
encomendante VIVA para a impugnante indicariam uma prévia encomenda, ou seja,
que a VIVA já saberia para quem vender no mercado interno os perfumes que
encomendou.
Ora, ainda que tal fato fosse verdade, o que se admite exclusivamente para fins de
argumentação, a impugnante seria, no máximo, um cliente pré-definido ou até mesmo
encomendante da VIVA, mas exclusivamente no mercado interno.
Com efeito, o fato de a VIVA supostamente possuir um interessado para tais perfumes
no mercado nacional, que não possui qualquer vínculo, interferência ou participação na
aquisição deles perante o exportador, apenas transforma aquele interessado em
"encomendante do encomendante". Ou seja, há diferença entre encomendante de uma
importação e o encomendante de produtos no mercado interno.
De acordo com a tese da fiscalização, toda empresa que pretende adquirir um produto
que não é fabricado no Brasil deveria antes exigir do fornecedor que este comprovasse
que já possui no estoque, sob pena de ter supostamete praticado uma fraude.
Ressalta que não existe na DI campo para informar a suposta encomendante das
mercadorias. Somente para importador e encomendante da importação.
Conforme orientado pela própria Secretaria da Receita Federal somente existem 4
modalidades de importação, a por doação, a em nome próprio, a por conta e ordem e a
por encomenda. Ou seja, não existe a importação por encomenda precedida de outra
encomenda.
21- DA PENALIDADE DE MULTA POR DECLARAÇÃO INEXATA:
Para a autoridade autuante, basta que em uma importação por encomenda ocorra o erro
no nome do encomendante para que essa ocorrência por si só caracterize uma fraude
(interposição fraudulenta), gerando perdimento ou, como no caso, quando as
mercadorias não são localizadas, multa de 100% de seu valor.
Nos termos do artigo 11, caput e § 3.o da Lei n.o 11.281/2006, na encomenda, o real
adquirente é o próprio importador, porque é ele quem negocia a mercadoria, e é ele
quem financia a operação com recursos próprios e não o encomendante.
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Por se tratar de uma importação em nome próprio, as consequências jurídicas da
ausência de vinculação do encomendante podem ser a aplicação de multa por declaração
inexata e o lançamento de diferenças tributárias, quando houver (IPI, por exemplo),
acrescidas de multa de ofício prevista na legislação, mas jamais a alegação de cessão de
nome para ocultação do real adquirente, pois o adquirente é o importador.
Imprópria, portanto, a alegação de que suposto erro no nome do encomendante na DI
configura ocultação do "real adquirente" e consequentemente interposição fraudulenta,
pois, no máximo, estaríamos diante do descumprimento de uma obrigação acessória, o
que poderia gerar a aplicação de multa por declaração inexata. Cita jurisprudência
administrativa que trata da matéria.
A multa aplicável seria a prevista no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro/2009 (um
por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria).
22- Ao final requer a improcedência do auto de infração tendo em vista a não
comprovação por parte do fisco dos elementos caracterizadores de uma importação por
encomenda, que a fraude não foi comprovada, e ainda que, se fosse o caso, a multa
aplicável seria a prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/96 (declaração inexata).
IMPUGNAÇÃO DE INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA (fls.
1.587 a 1.632):
A interessada contesta a autuação alegando que não há no caso concreto a suposta
prática de interposição fraudulenta apresentando as seguintes razões, sinteticamente:
a) As importações dos autos ocorreram a pedido da autuada (encomendante) precedida
da vinculação do importador por encomenda ao encomendante, no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), haja vista a celebração do contrato (fl. 542), nos termos
do artigo 2o da IN SRF 636/2006;
b) As DI's foram registradas em nome da QUIMETAL e da autuada, que foi indicada
em campo próprio como a encomendante dos bens, consoante preceitua o artigo 3o da
IN SRF 636/2006 (fls. 242/329);
c) O pagamento dos tributos e o fechamento do câmbio foram feitos com os recursos do
importador, sem qualquer adiantamento por parte da encomendante, conforme
determina o § único, do artigo 1.o da IN SRF 636/2006 (fl. 16);
d) A autuada, encomendante das mercadorias objeto dos autos, possui capacidade
operacional e financeira para realizar a importação dos autos, conforme reconhecido
pelo próprio Auto de Infração à fl. 20;
e) A autuada comprovou durante o procedimento especial de fiscalização trata-se de
uma empresa regularmente constituída detentora de uma fábrica que atualmente possui
aproximadamente 700 empregados, sendo dotada de estrutura técnica necessária para
manipular produtos de perfumaria e higiene, tais como perfumes, desodorantes, água de
colônia etc;
f) Durante a fiscalização a autuada apresentou petição de fls. 573/579 por meio da qual
explicitou e comprovou de maneira detalhada o procedimento de industrialização que os
produtos estão sujeitos em seu estabelecimento;
g) A autuada possui todas as autorizações governamentais necessárias ao desempenho
das atividades industriais;
h) A autuada provou por meio de Laudo Técnico de Engenharia (fls. 1310/1358) que os
produtos importados não estão sujeitos apenas a colocação de etiqueta e celofane,
conforme sustentado pelo Fisco, mas sim a 14 procedimentos diferentes antes de
estarem prontos para venda:
1) limpeza e higienização da área de produção;
2) controle de qualidade prévio;
3) preparação dos materiais, insumos, matérias primas e produtos intermediários,
utilizados na produção;
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

4) preparo do maquinário das linhas de produção;
5) abertura de embalagem de transporte;
6) abertura de embalagem de apresentação;
7) inspeção técnica e controle de qualidade, inclusive laudos laboratoriais para atestar a
qualidade dos produtos inseridos na linha de produção;
8) encartuchamento;
9) etiquetagem;
10) aposição de selo de controle;
11) aposição de celofane;
12) acomodação em embalagem para transporte;
13) etiquetagem da embalagem de transporte; e 14) acondicionamento e estocagem em
ambiente apropriado.
i) A autuada provou por meio de Parecer Técnico de Natureza Contábil elaborado por
auditor independente que obtém margem de lucro compatível com a atividade que
exerce, além incorrer em custos decorrentes de atividade industrial;
j) Diante da comprovação de que os produtos importados sofrem processo de
industrialização antes de serem vendidos no mercado interno, eles sequer poderiam ter
sido registrados como por encomenda da MRA devido à incidência da Solução de
Consulta da Receita Federal n° 9 de 31 de março de 2010;
k) A fiscalização não discorda das operações de comércio exterior, mas unicamente
quanto ao fato de os perfumes importados sofrerem processo de industrialização, pois,
de acordo com o entendimento subjetivo da autoridade aduaneira, não seria possível
realizar qualquer industrialização sob pena de perda de autenticidade;
I) Aludida tese fiscal viola frontalmente o artigo 4o do RIPI, pois a modificação e o
beneficiamento são apenas uma das operações de industrialização previstas na
legislação;
m) Nos termos do artigo 4o do RIPI existem outras modalidades que, apesar de não
modificarem a matéria-prima para surgimento de um novo produto final, são
considerados processos industriais como a etiquetagem, envasamento, montagem e
embalagem;
n) A própria etiquetagem configura operação de industrialização, conforme preceitua o
Parecer Normativo CST n° 248, de 14 de novembro de 1972, atualizado pelo Parecer
Normativo RFB n° 4, de 25 de março de 2014;
o) No caso concreto, os perfumes importados por encomenda da autuada não são apenas
manipulados e sim são submetidos a rigoroso procedimento industrial que envolve pelo
menos 14 etapas;
p) A autuada demonstrou por meio das invoices que, diferentemente do alegado pela
fiscalização, as detentoras das marcas conhecem as empresas que comercializam os seus
produtos, indicando, inclusive, o nome da importadora e da encomendante nas faturas
comerciais;
q) Os perfumes importados são apenas vendidos à MRA após a nacionalização e
posterior industrialização, sem que aludida empresa tenha qualquer participação nas
atividades relacionadas ao comércio exterior;
r) Ao exigir que o nome da MRA constasse nas Declarações de Importação como sendo
supostamente a "encomendante da encomendante", a autoridade aduaneira cria uma
obrigação inexequível, no SISCOMEX não há campo destinado a indicar o cliente do
encomendante na importação por encomenda;
s) Inexiste ocultação de suposto contrato entre a autuada a MRA para encomenda
produtos importados das marcas BULGARI, SALVADOR DALI E HERMES, tendo
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

sido celebrado apenas um contrato para produção dos seguintes produtos UNHA
BOTANIQUE, LOÇÃO HIDRATANTE (350 ml) e SABONETE LÍQUIDO (500 ml),
produtos da linha Vizcaya que são vendidos pela MRA no mercado interno;
t) Igualmente não procede a alegação de que a MRA deveria possuir um contrato com
os detentores das marcas BULGARI, SALVADOR DAU E HERMES, pois ela é a mera
adquirente dos produtos no mercado interno, sendo de pleno conhecimento dos
exportadores quem é a importadora (QUIMETAL) e a encomendante (autuada), pois
seus nomes constam, inclusive, da invoice; e.
u) Afastadas as razões de mérito acima demonstradas, a autuação, ainda assim, não há
como prosperar, eis que eivada do vício de nulidade, pois a fiscalização não demonstrou
que estariam presentes os requisitos dos artigos 124, I e II, do CTN, para caracterização
da responsabilidade solidária.
v) Os artigos 1o e 2o da IN SRF 228/2002 demonstram de forma clara que tal
procedimento especial é de motivação vinculada, só podendo ser instaurado quando
presentes um dos indícios de irregularidade. A instauração destes procedimentos
especiais requer contraditório prévio e, naturalmente, decisão administrativa
fundamentada, consoante dispõe os artigos 3o, III e 50,1, da lei n. 9.784/99.
Ademais, o próprio Poder Judiciário reconheceu que inexistiam elementos aptos a
autorizar a instauração do procedimento especial de fiscalização da IN SRF 228/2002 e,
consequentemente, todas as intimações que foram dirigidas à Autuada com base no
aludido procedimento são nulas.

Em 28/09/2016, a DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 02/12/2011 a 31/12/2011
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO
EM
MULTA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Aplica-se a multa prevista no art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n.o
1.455/76, quando em operações de comércio exterior o real encomendante
de mercadorias importadas utiliza os serviços de interposta pessoa jurídica
com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e tributários.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 02/12/2011 a 31/12/2011 RIPI.
CARACTERIZAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
Não caracteriza industrialização quando a natureza do acondicionamento e
as características do rótulo do produto atendam, apenas, a exigências
técnicas ou outras constantes de leis e de atos administrativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 02/03/2017, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 03/04/2017, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual criticou duramente as razões de decidir
do acórdão guerreado ao tempo que reprisou parte das alegações ofertadas na impugnação
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

(deixando de lado a preliminar de nulidade do auto de infração) e aduziu novos títulos (“A
Desnecessidade de RADAR e o Direcionamento das Mercadorias”, “O Procedimento realizado
pela CARVALHO” e “A criação de um documento inexistente pela Fiscalização”) a fim de
refutar os fundamentos da decisão recorrida. Por fim, requer a reforma da decisão de primeiro
grau e o cancelamento do auto de infração. O sujeito passivo solidário - INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS CARVALHO LTDA, foi intimado da decisão, em 17/02/2017, consoante Termo
de ciência por abertura de mensagem, e protocolizou seu recurso voluntário tempestivamente,
em 21/03/2017, consoante Recibo de entrega de arquivos digitais, fl. 1843, no qual para além de
criticar o acórdão guerreado, apresenta sua versão dos fatos, reafirma a legalidade das operações
e expõe as razões para a reforma da decisão. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

Os recurso voluntários interpostos pelos sujeitos passivos são tempestivos, e
preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, merecem ser apreciados e conhecidos.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
Consoante relatado, este processo trata de auto de infração em desfavor da pessoa
jurídica MRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA e INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS
CARVALHO LTDA (sujeito passivo solidário) contendo multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do sujeito
passivo. Segundo relato da fiscalização, MRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA efetuou
operações de comércio exterior atuando como encomendante não declarada e utilizando os
serviços de interposta pessoa jurídica - INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA -
com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e tributários.
A INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO LTDA também foi autuada
exclusivamente com a multa do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, em razão da cessão de nome e
documentário fiscal para acobertamento dos reais intervenientes e/ou beneficiários nas operações
de importação nas operações em que participou (processo no 10074.720.570/2015-02).
Quanto a esse último processo, que tem tudo a ver com a lide sub analisis, por
tratar dos mesmos fatos descritos no Relatório deste acórdão, cumpre dizer que está encerrado no
âmbito administrativo, e a decisão final - Acórdão 3401-003.966, de 31/08/2017, entendeu que
descabe a aplicação da multa quando não provada a fraude ou simulação negocial, na realização
de operações de importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias, não se
configurando a necessária interposição fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

em contratos comerciais válidos, possuem capacidade econômico-fínanceira e operacional para
realização das operações e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua execução, não
servindo de prova meras conjecturas fundadas em relações societárias e direitos de
exclusividade.
A decisão recorrida valorou o seguinte quadro probatório:
i) a comprovada capacidade econômico-financeira do autuado;
ii) a existência de fato e de direito do autuado;
iii) inocorrência de falsidade material ou ideológica dos documentos que
instruíram as operações de importação, mormente das faturas comerciais;
iv) inexistência de provas de que os importadores ocultados tivessem negociado
diretamente com os fornecedores estrangeiros ou tivessem antecipado recursos financeiros ao
autuado;
v) os importadores ocultados encomendavam os produtos e quantidades
diretamente ao autuado, no mercado interno, que, por sua vez, promovia a importação, na
modalidade por encomenda;
vi) inquestionável trânsito físico das mercadorias entre os estabelecimentos do
importador e dos encomendantes, tidos como importadores ocultados;
vii) comprovada realização de atividades fabris pelo autuado, como previstas em
contrato, consistentes, no mínimo, na selagem, etiquetagem e "celofanização" dos produtos
importados, e;
viii) laudo técnico, corroborado pelo Relatório Técnico do Instituto Nacional de
Tecnologia – INT, que atestariam que os produtos importados tratar-se-iam de mercadorias
semiacabadas, não aptas, no estado em que se encontravam, à comercialização, tocando ao
autuado duas espécies de "industrialização", a saber: perfumes recebidos em frascos
completamente desembalados, envoltos apenas em cápsulas, a que o laudo atribui a "operação
industrial” de montagem; e perfumes já embalados (embalagem de apresentação) prontos para
comercialização, mas que, por exigência da legislação da ANVISA. necessitariam ser retirados
dessas embalagens, etiquetados com informações em português, aplicação de selo de
controle/autenticidade e "celofanização", a que o laudo enquadra como reacondicionamento.
Pois bem, esse quadro probatório também se encontra neste expediente e nessa
moldura deve ser prestigiado.
Corolário disso, exsurge a improcedência da imputação da auditoria-fiscal -
interposição fraudulenta.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto
de infração.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.720586/2015-15

Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital